Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711413-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, REDSON VIEIRA GONCALVES D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 2 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora